Tribunal: TJES
Processo: 5009790-42.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009790-42.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENAIR COELHO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10, DO CPC). OMISSÃO SANADA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA 1313/STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios após a extinção do feito pela morte do autor. O embargante alega omissão quanto ao art. 85, § 10º, do CPC e à jurisprudência sobre o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais quando o processo é extinto por perda superveniente do objeto, em razão do falecimento do autor, em demanda que visa à tutela do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por perda superveniente do objeto, inclusive pelo falecimento da parte autora, não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, que devem ser suportados por quem deu causa à propositura da demanda, nos termos do art. 85, § 10º, do CPC.

4. Em ações que visam ao fornecimento de medicamento, a recusa administrativa do ente público em atender ao pleito do cidadão configura a causa que tornou necessária a judicialização, atraindo para si a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

5. Nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, por possuírem proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1313.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Extinto o processo por perda superveniente do objeto, a verba honorária é devida pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, § 10º, do CPC). 2. O ente público que nega administrativamente o fornecimento de medicamento dá causa à demanda judicial e, portanto, deve arcar com os honorários sucumbenciais, ainda que o autor venha a falecer no curso do processo. 3. Nas ações que visam à tutela do direito à saúde, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1313/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 10º, e art. 85, § 8º-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009790-42.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DENAIR COELHO DE OLIVEIRA, CLEIDE DE OLIVEIRA CONTADINI

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Denair Coelho de Oliveira

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício quanto
omissão, por desconsiderar a previsão normativa do artigo 85, §10º do Código de Processo Civil, que determina que, em casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo e a jurisprudência mais atual e sedimentada do c. STJ.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao afastar a condenação em honorários, fundamentou sua decisão na inaplicabilidade do princípio da causalidade devido à natureza personalíssima do direito e ao evento morte como causa da extinção, citando julgados com o mesmo sentido.

Contudo, deixou de analisar a controvérsia sob a ótica do art. 85, § 10º, do Código de Processo Civil, dispositivo que positiva o referido princípio para os casos de perda do objeto e a jurisprudência mais atual e dominante, tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Mesmo com a extinção do processo pelo falecimento do autor, é cabível a condenação em honorários, que devem ser suportados pela parte que deu causa à judicialização da demanda. No caso concreto, foi a recusa do ente público em fornecer o medicamento que motivou a propositura da ação, independente da espécie do medicamento pretendido, seja oncológico e sob expensas da União.

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e deste Sodalício:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito. [...]" (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1997102 RS 2022/0108912-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO VISANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. [...] 5. Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, sendo o Estado do Espírito Santo condenado ao pagamento da verba honorária no valor de R$ 2.500,00. [...]" (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00023057820188080049, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível - Data: 07/04/2025)

Contudo, uma vez reconhecido o dever de pagar os honorários, sua quantificação deve seguir a orientação jurisprudencial específica para as demandas de saúde. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), pacificou a questão, firmando a seguinte tese:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, que fixou a verba honorária em percentual sobre o valor da causa, deve ser reformada para se adequar ao entendimento vinculante da Corte Superior.

Assim, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pela Defensoria Pública e a baixa complexidade da demanda, extinta antes da fase instrutória, fixo os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO, com efeitos infringentes
, para, sanando a omissão apontada, alterar a conclusão do voto a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, tão somente para readequar o critério de fixação dos honorários advocatícios, que ora fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.